Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Vistos e etc. Transitado em julgado o acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório (ID 4768885), o patrono do réu, PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, advogando em causa própria, requer a execução dos honorários advocatícios de sucumbência (ID 34513096) e, na mesma oportunidade, caso não haja o pagamento espontâneo do valor devido, nomeia à penhora o crédito que a executada tem a receber no processo n.o 1030747-82.2015.8.26.010, em trâmite na Segunda Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, bem como apresenta memorial de cálculo (ID 34513096) e efetua o pagamento das custas (ID 34513097). Na decisão de ID 34732421, recebi o requerimento de cumprimento de sentença relativamente à execução de verba honorária em ação rescisória (ID 34513096), determinei a intimação da parte executada BRICK ENGENHARIA LTDA. para que promovesse o pagamento voluntário do débito referente à condenação da verba honorária sucumbencial indicado no requerimento de cumprimento de sentença (ID 34513096), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e, por fim, adverti a parte executada que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciaria os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresentasse, nos próprios autos, sua impugnação, consoante o disposto no artigo 525 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, o exequente peticiona aos autos (ID 35568762), oportunidade em que alega que, “transcorrido o prazo para pagamento voluntário desta obrigação, e não tendo qualquer manifestação da Executada no sentido de indicar bens à penhora – até porque não tem outros bens ou direitos a indicar –, é mister seja expedido ofício para o juízo paulista (2a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo) com solicitação de penhora da quantia ora executada no rosto daqueles autos”. No despacho de ID 35637557, determinei que se aguardasse o transcurso do prazo previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e, após, retornassem os autos conclusos para exame da petição retromencionada. A parte exequente interpôs nova petição ao ID 35841626, oportunidade em que requer a reconsideração do despacho supra, sob o fundamento de que não há amparo legal para que a penhora fique sobrestada aguardando o desfecho de impugnação que não foi sequer ofertada e, na mesma oportunidade, atualiza o valor do débito em razão do transcurso do prazo para pagamento voluntário, informando que o valor a ser penhorado é de R$1.134.221,53 (um milhão e cento e trinta e quatro mil e duzentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), isso em razão dos acréscimos de 10% (dez por cento) de multa (R$94.518,46), mais 10% (dez por cento) de honorários (R$94.518,46), sobre o valor principal (R$945.184,61), vide memória de cálculos presente no ID 34513096, na forma do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Eis a suma dos fatos. Decido. Decorrido o prazo legal sem que tenha ocorrido a quitação do débito, conforme certificado no ID 35582284, bem como sem a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certificado no ID 36315162, observo a incidência do disposto no §1° do artigo 523 do Código de Processo Civil, acrescendo-se ao valor devido, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento). PASSO AO EXAME das petições de ID 35568764 e 35841626. Nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira, sendo que o artigo 854 do mencionado Codex estabelece a possibilidade de penhora por meio eletrônico. Por sua vez, a penhora no ‘rosto dos autos’ tem atual previsão no artigo 860 do Código de Processo Civil e é a constrição “(...) de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha expectativa de receber algum bem economicamente apreciável (...)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 530). Dito isso, com relação aos pleitos constantes das petições de ID 35568764 e 35841626 em que o exequente requer a expedição de ofício à Segunda Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (autos n. 0014219-43.2022.8.26.0100) com a ordem de penhora do valor supra indicado, tem-se que o recebimento desse valor, ao menos por ora, se trata de mera expectativa de direito, uma vez que tal processo, ao que tudo indica, ainda não transitou em julgado, bem como que o cumprimento de sentença, se cabível, somente poderá ser realizado após o esgotamento das vias recursais pela outra parte. Todavia, em razão de o exequente, em seu pedido de cumprimento de sentença, ter indicado expressamente o crédito a ser penhorado, bem como por não ter a executada efetuado o pagamento voluntário e não ter indicado bens à penhora, o deferimento do pedido, a fim de evitar eventual prejuízo à parte, apenas para que sejam reservados os valores suficientes para a satisfação do crédito exequente, é medida que se impõe. Ademais, por ora, entendo que o deferimento do pleito ora formulado não acarreta qualquer prejuízo à executada, uma vez que os valores permanecerão acautelados até o desfecho da presente execução e não serão transferidos ao processo de referência sem a escorreita identificação, mediante o concurso especial de credores, do direito de preferência e de anterioridade da penhora dos credores que potencialmente estiverem em identidade de condições quanto ao crédito a ser satisfeito (par conditio creditorum) pelas penhoras realizadas no rosto dos autos. Dito isso, DEFIRO, com as ressalvas supracitadas e apenas ad cautelam, o pedido constante das petições de ID 35568764 e 35841626. OFICIE-SE AO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO para que, ad cautelam, sejam reservados do crédito que a Executada tem para receber nos autos do processo n. 0014219-43.2022.8.26.0100, quantum suficiente para a satisfação do crédito exequente até o desfecho da presente execução. Noutro giro, promova-se a penhora on-line nos termos do inciso I do artigo 835 do Código de Processo Civil. Caso não haja valor em conta, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, devendo o valor do débito ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), conforme supracitado e nos termos do artigo 523, §1o do Diploma Processual Civil. Solicito a colaboração do Juízo da Décima Sexta Vara Cível, por onde tramitou a ação que ensejou a presente rescisória, para que promova as medidas necessárias ao imediato cumprimento da presente decisão, porquanto esta Relatoria não possui acesso ao sistema BACENJUD e a Primeira Instância dispõe de maiores recursos para providenciar as pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD e, se for o caso, o bloqueio do valor. Dito isso, OFICIE-SE AO JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL, instruindo-o com a presente decisão, com o pedido de cumprimento de sentença, planilha apresentada pelo credor e demais documentos que se façam necessários ao cumprimento da ordem. Havendo dúvida, fica autorizada a comunicação entre as serventias com a finalidade de que se esclareça quais peças são imprescindíveis ao cumprimento da solicitação. Assim, proceda a Secretaria desta Primeira Câmara Cível a expedição do ofício supracitado e, após, com as providências de praxe, a remessa dos autos à instância ordinária para prosseguimento dos demais atos executórios para a satisfação do débito. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.